Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-56.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025200-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE LOPES - CPF: 699.583.001-68 (APELADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), JULIANA CAMPOS DA SILVA - CPF: 045.263.021-55 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), RENNAN DE MORAES RIBEIRO - CPF: 736.433.191-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025200-56.2018.8.11.0041

APELANTE: JULIANA CAMPOS DA SILVA

APELADO: THIAGO HENRIQUE LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DIVÓRCIO CONSENSUAL – NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– ARGUIÇÃO APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES
– PRELIMINAR REJEITADA
- ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR – PEDIDO DE ANULAÇÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – INVIABILIDADE – SONEGAÇÃO NÃO CONSTATADA - CIÊNCIA PRÉVIA PELA APELANTE - VÍCIO DE VONTADE NÃO CARACTERIZADO - MERO ARREPENDIMENTO – CABIMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, CAPUT E §2o, CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a apelante apresenta razões de fato e de direito satisfatórias, não cabe arguir o não conhecimento do Recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos do
decisum
recorrido (art. 932, III, CPC).

Não se justifica a anulação do acordo homologado judicialmente se a parte tinha prévio conhecimento da existência do bem imóvel reclamado, e portanto, a situação evidencia mero arrependimento.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 85, caput e §2o do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025200-56.2018.8.11.0041

APELANTE: JULIANA CAMPOS DA SILVA

APELADO: THIAGO HENRIQUE LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que, em Ação de Divórcio Consensual, homologou o acordo e extinguiu a lide com resolução de mérito (art. 487, III, “b” do CPC), sem condenação em custas e honorários (Id. 12089047).

A apelante alega que os termos acordados contêm vício consubstanciado na informação de que durante o casamento as partes não adquiriram bens (móveis ou imóveis) a serem partilhados.

Afirma que foi induzida a erro por seu advogado, pois a fez acreditar que o imóvel comprado na constância do relacionamento não poderia intergrar a partilha, motivo pelo qual constituiu outro para defender seus interesses.

Aduz que em 26.05.2018 o casal adquiriu, mediante financiamento, a unidade autônoma n. 228, quadra H, no Condomínio Reserva Rio Cuiabá, por R$ 350.000,00, com saldo remanescente de R$ 287.478,77, o qual está na posse do apelado.

Sustenta que os R$ 954,00 convencionados para os alimentos são irrisórios, e pede a majoração para R$ 2.000,00, valor que, a seu ver, coaduna com o binômio necessidade/possibilidade.

Por fim, sob a justificativa de observância aos princípios da instrumentalidade, economia, celeridade e eficiência, pugna pela concessão de efeito ativo à sentença e por sua reforma com a definição da verba alimentícia no montante requerido, além da conversão da demanda de consensual para divórcio litigioso e seu retorno à primeira instância para regular processamento. Alternativamente, pleiteia a extinção do feito sem resolução do mérito uma vez que não houve consenso entre ela e o apelado (art. 485, IV, CPC).

Este, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de impugnação específica do
decisum
; no mérito postula o não provimento (Id no 12089064).

Parecer pelo provimento (Id. 23557470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025200-56.2018.8.11.0041

APELANTE: JULIANA CAMPOS DA SILVA

APELADO: THIAGO HENRIQUE LOPES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

O apelado embasa essa arguição em suposta ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC).

No entanto, a apelante apresentou razões de fato e de direito satisfatórias e pugnou pela reforma da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, decretou o divórcio consensual e extinguiu a lide, uma vez que os termos pactuados conteriam vício insanável (existência de bens a serem partilhados).

Logo, não ocorreu a violação alegada.

Rejeito a preliminar.

V O T O

Como já relatado, a apelante recorre da sentença que, em Ação de Divórcio Consensual, homologou o acordo e julgou extinta a demanda com resolução de mérito (art. 487, III, “b” do CPC).

Quanto à majoração dos alimentos definidos para o filho (menor de idade), em petição protocolada no dia 04.02.2020 (Id. 32492957) ela manifesta desistência do pedido.

Alega que foi induzida a erro por seu anterior advogado pois, ao contrário do que consta no acordo, o casal adquiriu um imóvel na constância do casamento, o qual portanto deveria ser objeto de partilha.

Contudo, não há nos autos notícia de que tenha ingressado com a respectiva Representação no Tribunal de Ética da OAB/MT ou tomado qualquer providência na esfera cível ou criminal sobre essa questão.

No mais, no acordo de divórcio consensual homologado judicialmente está registrado que eles se casaram em 17.01.2018, pelo regime da comunhão parcial de bens, tiveram um filho em 15.03.2018, cuja guarda ficou com a mãe, e a pensão alimentícia foi estabelecida em um salário mínimo, a ser paga pelo genitor. Sobre a partilha, ficou ajustado o seguinte:

“Durante a constância do casamento, as partes não adquiriram bens móveis ou imóveis a serem partilhados”

(Id. 12089033).

Logo, se a apelante sabia do imóvel antes da homologação do ajuste na Ação de Divórcio Consensual em que há disposição expressa sobre a inexistência de bens a serem partilhados, e ausente indícios mínimos de indução a erro, fraude, dolo, coação ou simulação, é flagrante a situação de mero arrependimento, o que inviabiliza o deferimento do pedido, devendo, se quiser, valer-se de Ação própria para solucionar o caso.

Nesse sentido:

“DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ARREPENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.
1. Descabe promover alteração no acordo homologado judicialmente na ação de separação, quando a pretensão é motivada por claro arrependimento e foram observadas todas as formalidades legais. 2. Para a desconstituição de decisão homologatória ou para cobrar os seus efeitos é indispensável ajuizamento de ação própria, onde deve ser permitida a cabal demonstração de eventual vício de consentimento ou do descumprimento das cláusulas do acordo
.
3. O pleito revisional de alimentos é cabível quando se verifica alteração do binômio possibilidade-necessidade, ex vi do art. 1.699 do CC e visa adequar o encargo alimentar às novas condições econômicas do alimentante ou às necessidades da alimentada. 4. Havendo modificação na condição pessoal e econômica do alimentante depois de estabelecido o valor do encargo alimentar, justifica-se a redefinição da pensão alimentícia.
5. Descabe modificar o quantum estabelecido na sentença, quando a fixação da verba alimentar situa-se dentro das possibilidades do alimentante e é capaz de atender minimamente as necessidades da filha.
6. Descabe modificar a distribuição da sucumbência feita na sentença, quando foi observado o decaimento de cada litigante. 7. Não merece reparo o valor da causa estabelecido na sentença, pois está afeiçoado ao conteúdo econômico do litígio. Recursos desprovidos”.
(TJRS - AC No 70052769551, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-02-2013).

“ANULAÇÃO DE PARTILHA DE BENS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ARREPENDIMENTO. 1. Descabe desconstituir o acordo homologado judicialmente na ação de divórcio consensual, quando a pretensão é motivada por mero arrependimento e se constata que foram observadas todas a formalidades legais. 2. Para a desconstituição da sentença homologatória, seria imprescindível a cabal demonstração de vício de consentimento, o que não se verificou.
(...) Recurso desprovido.”
(TJRS, AC 70056657216, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 23-10-2013).

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e

nego provimento
ao Recurso, sem prejuízo de que a apelante se utilize de Ação própria para buscar seus supostos direitos.

Por fim, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários ao advogado do apelado em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85,
caput
e §2o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020